Tribunal: TJES
Processo: 0020842-14.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020842-14.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DO CARMO RIBEIRO e outros

APELADO: DURVAL CAMPOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE OU DOMÍNIO. VÍNCULO FAMILIAR COM EXECUTADA. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos por filhos da executada, os quais alegavam possuir legítima posse sobre imóvel objeto de penhora em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem entendeu não comprovadas a posse nem a condição de terceiros juridicamente estranhos à relação processual, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Apelantes detêm legitimidade ativa para o ajuizamento de Embargos de Terceiro em razão de alegada posse ou propriedade sobre o imóvel penhorado; e (ii) verificar se houve comprovação suficiente da posse legítima e autônoma do bem constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para oposição de embargos de terceiro exige a demonstração inequívoca da condição de terceiro — isto é, a completa estranheza à relação jurídica estabelecida na ação principal — e da posse ou domínio do bem atingido pela constrição judicial.

A existência de vínculo familiar direto com a executada (filiação) afasta a presunção de autonomia jurídica sobre o bem, notadamente quando não há comprovação de posse exclusiva, pública e contínua, anterior à penhora.

Os documentos juntados aos autos (como contas de consumo e fotografias) não evidenciam posse efetiva exercida pelos Apelantes, tampouco a prova testemunhal produzida revelou-se suficiente para demonstrar os requisitos legais do art. 677 do CPC.

A ação anulatória de doação inoficiosa do imóvel, mencionada como fundamento de eventual direito sobre o bem, foi julgada improcedente por prescrição, com trânsito em julgado, afastando qualquer expectativa de reversão de domínio.

Os precedentes jurisprudenciais trazidos pelos Apelantes não guardam pertinência com o caso concreto, pois se referem a hipóteses em que a posse foi efetivamente comprovada e reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para embargos de terceiro pressupõe a comprovação da posse ou do domínio autônomo e exclusivo sobre o bem constrito, aliado à estranheza jurídica à relação processual principal.

O mero vínculo familiar com a parte executada, desacompanhado de prova robusta de posse legítima, não confere ao embargante a condição de terceiro para fins do art. 674 do CPC.

A ausência de elementos probatórios idôneos sobre a posse ou propriedade do imóvel penhorado enseja a improcedência dos Embargos de Terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 674, §§ 1º e 2º; 677; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5019242-15.2023.8.13.0518, Rel. Desª. Mônica Libânio, j. 25.06.2025, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020842-14.2011.8.08.0035

APELANTES:
LUCIENE DO CARMO RIBEIRO, PAULO EDUARDO DO CARMO RIBEIRO, LUIZ HENRIQUE DO CARMO RIBEIRO E CLAUDIAMARA DO CARMO RIBEIRO

APELADOS
: DURVAL CAMPOS DE ARAÚJO E VANI BONINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida nos presente Embargos de Terceiro e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os Apelantes ajuizaram a presente ação alegando que o imóvel penhorado nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (ajuizada por Durval Campos de Araújo e Vani Bonini) jamais pertenceu aos executados originais (Lúcia Maria Ribeiro Rangel e Antônio Carlos Rangel) e que os embargantes seriam legítimos possuidores e terceiros de boa-fé.

A sentença negou provimento aos embargos por ausência de comprovação de posse e da qualidade de terceiros.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que restou demonstrada a condição de terceiros e a posse de boa-fé exercida sobre o imóvel objeto de constrição. Aduzem, ainda, a existência de discussão judicial pretérita acerca de doação inoficiosa do referido bem, a qual, se procedente, reverteria a propriedade em seu favor.

A controvérsia reside na aferição da legitimidade ativa dos Apelantes para a oposição de Embargos de Terceiro, o que demanda a comprovação sumária da posse ou do domínio sobre o bem alvo de ato de apreensão judicial.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

A doutrina ressalta que:

Além dos requisitos comuns a todas as petições iniciais, a que inaugura a ação de embargos de terceiro deve comprovar que o autor: (a) é terceiro em relação ao processo no qual a constrição foi aperfeiçoada ou se encontra em vias de ser; (b) é proprietário/possuidor ou possuidor da coisa injustamente atingida pela constrição, ou que se encontra em vias de ser (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

A definição legal de quem pode ser considerado terceiro está detalhada no art. 674, §§ 1º e 2º:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

O elemento central da condição de terceiro é a estranheza à relação processual, aliada à titularidade de posse ou direito próprio sobre o bem atingido.

A condição de terceiro, frise-se, não se presume. Exige-se prova material de que o Embargante não mantém qualquer vínculo jurídico com a parte executada, seja na qualidade de coproprietário, herdeiro ou de pessoa que, por qualquer outra razão, esteja submetida aos efeitos da sentença exequenda.

Não é legítimo para opor Embargo de Terceiro quem alega interesse reflexo ou econômico, sem posse ou direito próprio sobre o bem.

Os documentos trazidos aos autos pelos Apelantes mostram-se frágeis e insuficientes para fundamentar a pretensão de manutenção ou reintegração na posse.

Nota-se que os apelantes declararam residir em endereços diversos do imóvel objeto da lide, o que corrobora a tese da inexistência de posse atual ou pregressa capaz de obstar a adjudicação deferida nos autos principais.

Ademais, cumpre salientar que a relação dos Embargantes com os executados na ação originária — Lúcia Maria Ribeiro Rangel e Antônio Carlos Rangel — é de estrito vínculo familiar, o que, à míngua de prova em contrário, não lhes confere a qualidade de terceiros possuidores de boa-fé. A posse, enquanto estado de fato, exige a exteriorização de poderes inerentes ao domínio, o que não restou evidenciado, nem mesmo por meio de prova testemunhal robusta.

Ressalto que os documentos constantes dos autos e as informações colhidas ao longo da instrução revelam que os Embargantes são filhos da executada Lúcia Maria Ribeiro Rangel, o que descaracteriza a sua condição de terceiros juridicamente estranhos à lide executiva. O liame familiar, em situações como a presente, tem sido reconhecido pela jurisprudência pátria como suficiente para afastar a legitimidade ativa nos embargos de terceiro quando dissociado de posse efetiva e autônoma sobre o bem.

No que tange à posse, os Embargantes limitaram-se a juntar documentos esparsos, como contas de consumo e registros fotográficos, sem aptidão probatória suficiente para comprovar, de forma clara e inequívoca, a existência de posse exercida com exclusividade, anterior à constrição e revestida dos elementos de publicidade, continuidade e
animus domini
. Além disso, a prova testemunhal produzida revelou-se frágil e inconclusiva, carecendo da força necessária à formação do convencimento judicial.

A comprovação da propriedade e posse do bem, para fins de Embargos de Terceiro, exige prova robusta e inequívoca. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA - ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DOS BENS PENHORADOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE EMBARGANTE - ART. 373, I DO CPC - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. Nos termos do art. 674 do CPC/2015, os embargos de terceiro constituem ação incidental posta à disposição daquele que, não sendo parte no processo, deseja exercer a proteção de sua posse ou propriedade afetada por ato constritivo judicial.
Para a procedência dos embargos de terceiro, incumbe ao embargante demonstrar de forma clara e inequívoca a propriedade ou posse legítima sobre os bens objeto da constrição judicial (art. 373, I, CPC).

A ausência de comprovação da posse e da propriedade dos bens penhorados acarreta na improcedência dos pedidos da parte embargante
. A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se a natureza da causa, a razoável complexidade da controvérsia e o zelo do patrono da parte vencedora. Ausente desproporcionalidade, impõe-se a manutenção do percentual arbitrado na sentença (TJ-MG - Apelação Cível: 50192421520238130518, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/06/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2025).

Quanto à tese de que haveria discussão judicial sobre doação inoficiosa do imóvel (processo n.º 0005643-15.2012.8.08.0035), melhor sorte não assiste aos Apelantes. É dizer que, conforme reconhecido em sede de contrarrazões e verificado no andamento processual, referida demanda foi julgada improcedente com o reconhecimento da prescrição da pretensão, tendo a decisão transitado em julgado.

Por fim, os precedentes jurisprudenciais mencionados nas razões recursais não se amoldam à hipótese em análise. Enquanto os julgados citados tratam de posses convalidadas por ações de usucapião com trânsito em julgado, o caso em apreciação revela ausência de prova possessória e o insucesso definitivo da ação anulatória que visava resguardar o domínio.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão da sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.